Tribunal: CARF
Processo: 16814.000202/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16814.000202/2008-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.892 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Matheus
Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 502/504) interposto em face de decisão (e-
fls. 495/499) que julgou procedente o Auto de Infração - AI n° 37.001.960-1 (e-fls. 02/11), no
valor total de R$ 34.113,17, lavrado por ter a empresa apresentado nas competências 02/1999 a
12/2004 o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a
infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal –
CFL 68). O lançamento foi cientificado em 10/01/2006 (e-fls. 2). Do Relatório Fiscal (e-fls.
422/423), extrai-se:
3. Os fatos geradores de contribuição previdenciária não declarados na GFIP foram as
remunerações pagas aos segurados autônomos/contribuintes individuais que prestaram
serviços à autuada e que foram pagos mediante emissão de nota fiscal de prestação de
serviços de pessoa física.
4. As contribuições ora tratadas foram incluídas nos seguintes documentos de débito:
NFLD N. 37.001.956-3 e IFD N. 37.001. 955-5, lavrados contra o contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16814.000202/2008-82
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.892 -
Processo no 16814.000202/2008-82

5. Não restou configurada qualquer circunstância agravante ou atenuante da penalidade.
(...)
3. Os dados referentes ao cálculo da multa encontram-se na planilha anexa.
A planilha em questão consta das e-fls. 07/11, a revelar por competência e
segurado a base de cálculo e as contribuições patronais e dos segurados não constantes das
GFIPs.
Na impugnação (e-fls. 18/20), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Contribuição patronal. Imunidade.
(c) Contribuição do Segurado. Correção da falta. Relevação.
Convertido o julgamento em diligência, a fiscalização apresentou a Informação
Fiscal de e-fls. 424/425 opinando pela não correção da falta, instruindo-a com o Relatório Fiscal
(e-fls. 422/423) que por lapso não havia sido carreado aos autos. Intimada (e-fls. 427/428), a
recorrente apresentou a Manifestação de e-fls. 429/430 e documentos (e-fls. 431/481), reiterando
os argumentos de defesa.
A seguir, transcrevo a ementa da Decisão-Notificação (e-fls. 495/499):
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES
Constitui infração à obrigação acessória apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A decisão foi cientificada em 12/06/2006 (e-fls. 502/503) e o recurso voluntário
(e-fls. 502/507) interposto em 11/07/2006 (e-fls. 504), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade e depósito recursal. No prazo legal, apresenta recurso
voluntário, deixando de efetuar o depósito recursal por força de decisão
proferida em mandado de segurança.
(b) Contribuição patronal. Imunidade. Não é devedora da contribuição patronal,
como demonstrado na defesa da NFLD n° 37.001.956-3.
(c) Contribuição do Segurado. Correção da falta. Relevação. Efetivamente deixou
de declarar a contribuição dos segurados autônomos no período de 02/99 a
12/2004, como consta do Auto de Infração. Entretanto, juntou com a defesa
documentos a evidenciar a correção da falta. Sendo primária e inexistindo
agravantes, a multa deve ser relevada, nos termos do art. 291, § 1°, do
Regulamento da Previdência Social.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.892 -
Processo no 16814.000202/2008-82

Admissibilidade. Diante da intimação em 12/06/2006 (e-fls. 502/503), o recurso
interposto em 11/07/2006 (e-fls. 504) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. O presente Auto de Infração n°
37.001.960-1 foi lavrado por ter a autuada apresentado nas competências 02/1999 a 12/2004 o
documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a infringir o art.
32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (CFL 68).
Relatório Fiscal (e-fls. 422) e a defesa (e-fls. 19) afirmam que a contribuição
patronal não declarada foi lançada na NFLD n° 37.001.956-3 e a confrontação da planilha anexa
ao presente Auto de Infração (e-fls. 07/11) com o DAD (e-fls. 118/126) e com o RL (e-fls.
133/138) da NFLD n° 37.001.956-3 confirmam esse fato incontroverso.
A NFLD n° 37.001.956-3 consta do processo n° 16814.000203/2008-27. Consulta
ao e-processo revela tratar-se de processo em meio papel, apesar de haver imagem digital a
indiciar que teria havido negativa de seguimento a recurso especial de divergência e
encaminhamento para cumprimento do Acórdão n° 2402-00.824, de 27 de abril de 2008, a
reconhecer a decadência até a competência 11/2000.
A circunstância de haver no e-processo a marca de se tratar de processo papel não
possibilita segurança na apreciação do efetivamente decidido na esfera administrativa em relação
à NFLD n° 37.001.956-3 e, além disso, detectei que a recorrente ajuizou a Ação Ordinária no
5001265-78.2012.404.7211/SC.
Considerando que o presente processo guarda vinculação por decorrência para
com o decidido em relação à NFLD n° 37.001.956-3, considero cabível a conversão do
julgamento em diligência para que a Receita Federal, convertendo em digital o processo
referente à NFLD n° 37.001.956-3 (processo n° 16814.000203/2008-27), informe no presente
processo n° 16814.000202/2008-82 a atual situação do crédito constituído na NFLD n°
37.001.956-3, devendo para tanto explicitar nos autos o decidido definitivamente em relação à
NFLD n° 37.001.956-3 na esfera administrativa e também o decidido na esfera judicial com a
evidenciação do objeto e da situação da Ação Ordinária no 5001265-78.2012.404.7211/SC, bem
como evidenciar a existência ou não de eventual ação rescisória.
As partes devem ser intimadas a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital